Tribunal: TJMT
Processo: 1006786-63.2025.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1006786-63.2025.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[LIMINAR, REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[JAUDENES VANZELLA - CPF: 650.211.851-87 (APELADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), Superintendência de Fiscalização e Flora da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASSIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.045.881-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVEU O APELO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS EM ÁREA OBJETO DE EMBARGO AMBIENTAL. AUTONOMIA JURÍDICA DO TERMO DE EMBARGO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença concessiva de segurança que determinou a restituição de maquinários agrícolas apreendidos por órgão ambiental estadual, em razão de descumprimento de embargo ambiental vigente, sob o argumento de prescrição da pretensão punitiva referente ao auto de infração originário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão punitiva do auto de infração ambiental se estende automaticamente ao termo de embargo, tornando ilegal a apreensão de equipamentos agrícolas utilizados em área expressamente embargada.

III. Razões de decidir

3. O termo de embargo ambiental possui natureza acautelatória autônoma, voltada à cessação imediata da degradação ambiental e à proteção do bem jurídico tutelado, mantendo sua eficácia independentemente da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

4. A prescrição quinquenal do auto de infração ambiental não alcança os efeitos do termo de embargo, que tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

5. A fiscalização constatou flagrante descumprimento da ordem de embargo, configurando infração ambiental autônoma e permanente, caracterizada pelo cultivo agrícola em área embargada, ausência de autorização ambiental e irregularidade no cadastro ambiental rural.

6. A apreensão dos maquinários constitui medida necessária, proporcional e adequada, fundamentada na constatação de infração ambiental em curso, e não em auto de infração prescrito, configurando exercício legítimo do poder de polícia ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

Tese de julgamento: "O termo de embargo ambiental possui fundamento autônomo na constatação objetiva de dano ambiental, mantendo sua validade e eficácia independentemente da prescrição da pretensão punitiva do auto de infração que lhe deu origem, sendo legítima a apreensão de equipamentos utilizados em descumprimento da medida cautelar vigente."

-----------------------------

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual 1.436/2022, art. 16; Lei nº 9.605/1998, art. 25; CPC, art. 85, § 11; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada:
TRF1, AC 1003511-10.2022.4.01.3603, Rel. Des. Federal João Carlos Mayer Soares, 6ª Turma, j. 28.02.2024; TJMT, N.U. 1001291-32.2022.8.11.0077, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.09.2025; TJMT, N.U. 1017739-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.07.2025; Súmula 512/STF; Súmula 105/STJ.

R E L A T
Ó

R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

HELENA MARIA BEZER
R
A RAMOS
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do presente Mandado de Segurança, impetrado por
Jaudenes
Vanzella
, concedeu a segurança pleiteada para determinar a restituição dos maquinários agrícolas apreendidos através do Termo de Apreensão nº 1484000225 ao impetrante, na condição de fiel depositário.

O Estado de Mato Grosso, no apelo, sustenta a validade da apreensão com base nos artigos 25 da Lei nº 9.605/98 e 102 do Decreto Federal nº 6.514/2008, a argumentar que os fiscais agiram dentro dos limites legais ao proceder à apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental.

Invoca precedentes do STJ para demonstrar que não é necessária a comprovação de uso reiterado do bem na prática de infrações ambientais (REsp 1.814.944/RN).

A pugnar, então, pela reforma do ato sentencial, a fim de que a ordem seja denegada.

O recorrido, em contrarrazões juntada no ID nº 304013850, rechaça os argumentos estabelecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID nº 309782892, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, distinguindo a natureza jurídica entre o embargo de área (autônomo e acautelatório) e a apreensão de maquinários (acessória ao auto de infração). Sustentou que, reconhecida a prescrição, desaparece o suporte jurídico que legitima a restrição da posse do bem móvel.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVGADA CÁSSIA GABRIEL
A
FERREIRA DOS SANTOS, OAB/MT
29993-O

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ELISAMARA SIGLES VODONÓS PORTELA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico
o parecer escrito

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do presente Mandado de Segurança, impetrado por
Jaudenes
Vanzella
, concedeu a segurança pleiteada para determinar a restituição dos maquinários agrícolas apreendidos através do Termo de Apreensão nº 1484000225 ao impetrante, na condição de fiel depositário.

A controvérsia central reside na validade da manutenção da apreensão de bens móveis diante do reconhecimento da prescrição administrativa do auto de infração que fundamentou o termo de embargo e, por consequência, o termo de apreensão.

Pois bem.

A questão nuclear do presente recurso se encontra na correta compreensão dos efeitos da prescrição administrativa sobre os atos dela decorrentes, especialmente no que concerne à distinção entre medidas de natureza acautelatória autônoma e medidas de caráter acessório.

É fato incontroverso nos autos que, o Auto de Infração nº 319694, lavrado pelo IBAMA, foi atingido pela prescrição administrativa, conforme decisão proferida no processo PASA nº 12579485/2022.

No caso, houve o reconhecimento pela própria Administração Pública (ID nº 304013471), no caso, não foi juntada a integralidade do procedimento administrativo, não sendo possível, portanto, conferir as datas delineadas, e a fundamentação para o reconhecimento da prescrição.

Ocorre que, o reconhecimento em si não foi questionado nesta lide, sendo que o Estado de Mato Grosso também não tece comentários acerca do fenômeno, já que sua defesa é integralmente com relação à possibilidade da manutenção da apreensão.

A prescrição administrativa constitui causa extintiva da pretensão punitiva estatal, e seus efeitos se irradiam sobre todos os atos que dela dependem para sua validade jurídica.

No caso dos autos, a apreensão foi efetuada com base no Termo de Apreensão nº 1484000225, vinculado ao Auto de Infração lavrado pelo IBAMA. A apreensão de bens móveis, como maquinários agrícolas, constitui medida de natureza eminentemente acessória, pois sua finalidade precípua é assegurar a efetividade do processo sancionatório administrativo.

O artigo 101, § 1º, do Decreto Federal nº 6.514/2008 estabelece que:

Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:
(
Vide ADPF 640)

[...]

§ 1
º As
medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo.

[...]

Reconhecida a prescrição do auto de infração, desaparece o suporte jurídico que legitima a restrição da posse do bem móvel, uma vez que a medida perde sua função assecuratória e se converte em sanção indireta desprovida de fundamento legal.

A manutenção da apreensão, à míngua de suporte jurídico válido, configuraria verdadeira punição perpétua, incompatível com os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade que regem a Administração Pública.

Esta Corte de Justiça já reconheceu, em precedentes análogos, a natureza acessória dos atos administrativos ambientais em relação ao auto de infração principal.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 1019289-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, restou consignado que:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. EXTENSÃO DOS EFEITOS. SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE MEIOS PESSOAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA ACESSORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão da exigibilidade do Auto de Infração por vício na intimação do autuado, sem o esgotamento dos meios de notificação pessoal, enseja a suspensão da exigibilidade do Termo de Embargo dele decorrente, em razão do princípio da
acessoriedade
. Operada a preclusão consumativa pelo trânsito em julgado do agravo de instrumento anterior, resta vedada a rediscussão da matéria.”

[...]

(N.U 1019289-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/4/2025,
Publicado
no DJE 14/4/2025).

O recorrente invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.814.944/RN, para sustentar a validade da apreensão independentemente do uso específico ou exclusivo do bem na infração ambiental.

Tais precedentes, contudo, não se aplicam à hipótese dos autos, pois tratam de situações em que o processo administrativo sancionatório se encontrava válido e em regular tramitação.

No caso concreto, há vício insanável no procedimento administrativo originário - a prescrição -, circunstância que contamina todos os atos dele decorrentes.

A jurisprudência do STJ pressupõe a exis
tência de processo administrativo hígido para justificar a apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais, pressuposto que não se verifica na presente hipótese.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO ADMINISTRATIVA DE VEÍCULOS POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTADOR SEM PARTICIPAÇÃO NA CONDUTA ILÍCITA. ERRO MATERIAL SANADO NA GUIA FLORESTAL. BOA-FÉ COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DOS BENS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese

2. O erro material sanado em guia florestal, quando demonstrada a boa-fé do transportador, não justifica a apreensão definitiva de veículos utilizados no frete da carga."

(N.U 1006385-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/8/2025,
Publicado
no DJE 6/8/2025).

É certo, então, que não há como se manter a apreensão do bem, de acordo com o que foi estipulado pelo Magistrado Singular, uma vez que não há mais procedimento administrativo a apoiar a medida.

Com relação à análise da Sentença sob a ótica da Remessa Necessária, há de se dispor que o único objeto desta demanda, e apreciado pelo ato sentencial, é com relação à apreensão, questão que já foi esgotada na análise do mérito recursal.

Neste sentido, torna-se dispensável a disposição das mesmas razões em sede de reexame.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de manter
incólume
o ato sentencial prolatado, a
ratificar
o ato sentencial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(1º VOGAL):

Eminentes pares,

Compreendi o voto da e. relatora, porém existe um ponto que gostaria de aprofundar a análise. Compreendi a questão relativa à
prescrição
do auto de infração lavrado pelo IBAMA.

O ponto é que a área estava com
termo de embargo válido e ativo
até que houvesse a regularização do imóvel. Durante a vigência desse termo de embargo válido e ativo, houve uma inspeção e constatou-se que estava ocorrendo
plantio de soja
a despeito da existência do embargo válido naquele momento. Por conta disso, teria decorrido a
apreensão
.

Dessa forma, apesar de ter compreendido integralmente o voto da e. relatora, peço vista para fazer uma análise relacionada a essa
interdependência
do termo de embargo válido, da inspeção realizada e de uma suposta infração naquele momento, ao desrespeitar um embargo válido naquela ocasião, independentemente da ocorrência da prescrição, que já foi bem assentada no voto da e. relatora.

Peço vista dos autos para fazer essa análise.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA
EROTIDES KNEIP
(2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 08 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Na sessão de 1º de outubro de 2025, pedi vista dos autos com o intuito de proceder a uma análise mais detida da apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança nº 1006786-63.2025.8.11.0041, impetrado por
JAUDENES VANZELLA
.

A eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Relatora originária, negou provimento ao recurso, mantendo hígida a r. sentença concessiva da segurança, a qual confirmou a liminar anteriormente deferida, determinando à autoridade coatora a restituição dos maquinários agrícolas apreendidos, conforme registrado no Termo de Apreensão nº 1484000225, ao impetrante, na condição de fiel depositário, até o julgamento definitivo do processo administrativo, sem prejuízo de posteriores deliberações da Administração Pública a respeito da regularização ambiental da área, inclusive em caso de novo descumprimento do Termo de Embargo nº 144888/C, lavrado pelo IBAMA, ainda vigente.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à legalidade da apreensão dos equipamentos agrícolas efetuada pela SEMA/MT, em razão do descumprimento de embargo ambiental, mesmo diante da prescrição da pretensão punitiva referente ao auto de infração que lhe deu origem.

Com a devida vênia da d. Relatora, entendo que a matéria demanda uma interpretação diversa, que valorize a autonomia das medidas de polícia ambiental e reconheça a legitimidade da atuação administrativa no caso concreto.

1. Da Autonomia Jurídica e da Vigência do Termo de Embargo

A divergência que ora apresento repousa, sobretudo, na natureza jurídica do Termo de Embargo, o qual se reveste de natureza acautelatória autônoma, voltada à cessação imediata da degradação ambiental, à proteção do bem jurídico tutelado e à viabilidade de eventual recuperação da área impactada.

Tal entendimento encontra respaldo normativo no artigo 16,
caput
, do Decreto Estadual 1.436/2022, que dispõe:

“Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo
impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais
, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.”

A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito federal, tem reafirmado que a prescrição da pretensão punitiva não alcança, por derivação automática, a eficácia do termo de embargo, cuja natureza preventiva se mantém
incólume
.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

“(...)
a prescrição não alcança os efeitos do termo de embargo, uma vez que há: ‘Prevalência do princípio da precaução, já que o embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada (art. 108 do Decreto 6.514 /2008 e 51 da Lei 12.651 /2012)’
"
. (TRF1, AC 1003511-10.2022.4.01.3603, Rel. Des. Federal João Carlos Mayer Soares, 6ª Turma, julgado em 28/02/2024).
[
g.n
.]

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal já se posicionou de forma firme e reiterada no mesmo sentido:

“
O termo de embargo ambiental possui fundamento autônomo na constatação objetiva de dano ambiental,
mantendo sua validade independentemente da nulidade de outros atos do procedimento administrativo sancionador.
”
(N.U. 1001291-32.2022.8.11.0077, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/09/2025).
[
g.n
.]

“1.
A prescrição quinquenal e intercorrente do auto de infração ambiental não se estende automaticamente ao termo de embargo, que possui natureza acautelatória autônoma.
2. O termo de embargo ambiental deve ser mantido como medida preventiva necessária à proteção do meio ambiente, independentemente da prescrição da pretensão punitiva administrativa.”
(N.U. 1017739-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/07/2025).
[
g.n
.]

No caso
sub judice
, a eficácia do Termo de Embargo nº 144888/C restou expressamente reconhecida e reafirmada em sede administrativa pelo próprio IBAMA, por meio do processo PASA nº 12579485/2022, que determinou a homologação do embargo e o restabelecimento pleno de seus efeitos jurídicos (Id. 304013471).

Trata-se, portanto, de medida vigente, eficaz e não contestada pelo impetrante na via administrativa, fato que reforça sua legitimidade como instrumento de polícia ambiental.

2. Da Legalidade da Apreensão diante da Infração Ambiental Permanente

Reconhecida a vigência do embargo, a conduta dos agentes da SEMA/MT deve ser analisada sob o prisma do exercício legítimo do poder de polícia ambiental, e não como mera execução de penalidade derivada de auto de infração prescrito.

Conforme constatado no Auto de Inspeção nº 1484000125 (Id. 304013467), a fiscalização identificou o flagrante descumprimento da ordem de embargo, situação que configura infração ambiental autônoma e permanente. Ressalte-se, entre as irregularidades identificadas:

(i) O cultivo agrícola estava sendo executado em área expressamente embargada, o que obstava a regeneração da vegetação nativa e demonstrava o descumprimento da medida cautelar.

(
ii
) A atividade agrícola ocorria sem autorização do órgão ambiental competente (ausência de APF – Autorização Provisória de Funcionamento).

(
iii
) O Cadastro Ambiental Rural da propriedade (CAR-MT66354/2017) encontrava-se com
status
“
Suspenso
”, indicando irregularidade ambiental do imóvel.

Nesse contexto, a apreensão dos maquinários agrícolas constitui medida necessária, proporcional e adequada, nos termos do artigo 25 da Lei nº 9.605/1998, que dispõe:

“Art. 25. Verificada a infração,
serão apreendidos seus produtos e instrumentos
, lavrando-se os respectivos autos.”
[
g.n
.]

A apreensão, portanto, não se assentou em auto de infração já alcançado pela prescrição, mas teve como fundamento jurídico a constatação de infração ambiental em curso, consubstanciada no descumprimento de embargo ambiental vigente e válido. Trata-se, pois, de medida legítima e plenamente respaldada no ordenamento jurídico, especialmente quando considerada a prova pré-constituída nos autos da presente ação mandamental, a qual demonstra, de forma inequívoca, a persistência da irregularidade e a necessidade de intervenção estatal.

Diante do exposto e considerando a fundamentação
supra
, com a devida vênia à eminente Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e em remessa necessária, para reformar a sentença de primeiro grau e
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada, uma vez ausente qualquer ilegalidade ou desvio de poder na apreensão dos maquinários descritos no Termo de Apreensão nº 1484000225, lavrado em 05/02/2025.

Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

DRA. CÁSSIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS, OAB/MT 29993-O (ADVOGADA):

Pela ordem, Excelência,

Apenas para retificar uma informação do ilustre Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, com a máxima vênia.

Como muito bem ressaltado pelo Desembargador a época da autuação de fato o embargo estava
vigente,
inclusive
é um fato que consideramos superveniente, no entanto

dois pontos precisam ser
levado
s
em conside
ração.

Primeiro, aquela área onde há a autuação da SEMA
e também
do IBAMA é uma área considerada de uso consolidad
o

além disso
a propriedade
é

uma propriedade que após
os acontecimentos, a ocorrência da apreensão, o douto Desembargador
destacou que o CAR estava suspenso, mas após a autuação o CAR da propriedade foi validado sem passivo ambiental pelo órgão ambiental
, a SEMA.

Considerando essas informações é que, em que pese o termo de embargo do IBAMA estivesse vigente,
foi pautado em uma autuação nula posto que por se tratar de área de uso consolidado não há que se falar na validade
do referido termo de embargo, além disso é uma área que está passível de uso, existem indicativos no processo administrativo da SEMA
de que o termo de embargo lavrado nessa autuação, ele foi levantado.

Esses eram os pontos que gostaria de destacar para auxiliar no convencimento de Vossa Excelência, pe
ço desculpas ao douto Desembargador pela intervenção, mas eu precisava destacar essas questões.

Obrigada.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Senhora Presidente,

Agradeço a intervenção da ilustre advogada, não há nada que se desculpar, agradeço as informações acrescentadas pela advogada, mas reafirmo
o voto proferido.

Devolvo a palavra.

V O T O

EXMA. SRA. DESA MARIA EROTIDES KNEIP (
2ª VOGAL):

Em virtude da divergência, peço vista dos autos
pois quero
analisar a questão do termo de embargo a sua autonomia ou
acessoriedade
em relação ao auto de infração.

SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para análise mais detida da apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1006786-63.2025.8.11.0041, impetrado por
JAUDENES VANZELLA
, que concedeu a ordem para determinar a restituição de maquinários agrícolas apreendidos pela SEMA/MT, ao fundamento de que o auto de infração que originou o termo de embargo teria sido atingido pela prescrição, tornando ilegal a apreensão.

O voto da eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença concessiva da segurança.

O ilustre Des. Rodrigo Roberto Curvo, por sua vez, inaugurou divergência para dar provimento ao recurso e à remessa necessária, reformando a sentença para denegar a segurança, sob o entendimento de que o termo de embargo ambiental possui natureza autônoma, subsistindo mesmo após eventual prescrição do auto de infração, e que a apreensão foi medida legítima diante de nova infração ambiental — o descumprimento de embargo vigente.

Pedi vista dos autos para melhor estudar a matéria.

Verifica-se dos autos que a SEMA/MT, em 05/02/2025, lavrou o Termo de Apreensão nº 1484000225, apreendendo maquinários agrícolas em razão de descumprimento do Termo de Embargo nº 144888/C, lavrado pelo IBAMA e posteriormente homologado no PASA nº 12579485/2022.

O impetrante alegou que o auto de infração ambiental lavrado no mesmo contexto teria sido alcançado pela prescrição administrativa, e que, por isso, todos os atos dele decorrentes, inclusive o embargo e a apreensão, seriam ilegais e nulos.

A sentença acolheu a tese, confirmando liminar que havia determinado a restituição dos maquinários ao impetrante, na condição de fiel depositário.

O Estado apelou, defendendo a autonomia do embargo ambiental, a vigência da medida cautelar e a legalidade da apreensão realizada diante do descumprimento de ordem de embargo vigente.

O termo de embargo ambiental é ato administrativo de natureza acautelatória e preventiva, integrante do poder de polícia ambiental, cuja finalidade é impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração da área degradada e viabilizar eventual recuperação ambiental.

Tal medida não se confunde com a sanção administrativa aplicada mediante auto de infração, nem com a multa, possuindo fundamento autônomo no princípio da precaução, de estatura constitucional (art. 225, caput e §3º, CF), e respaldo normativo nos seguintes dispositivos:

·

Art.
16, caput, do Decreto Estadual nº 1.436/2022/MT:

“O embargo/interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.”

·

Art.
108 do Decreto Federal nº 6.514/2008:

“O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.”

·

Art.
51 da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal):

“O embargo administrativo tem natureza acautelatória, devendo ser mantido enquanto não cessadas as causas que lhe deram origem.”

A prescrição da pretensão punitiva administrativa não atinge o termo de embargo, justamente porque este não possui natureza sancionatória, mas preventiva. Sua subsistência independe da existência ou validade do auto de infração, bastando a persistência da situação irregular ou danosa ao meio ambiente.

Esse entendimento é sedimentado tanto na doutrina quanto na jurisprudência conforme citado no voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

No caso concreto, o embargo ambiental permanece vigente e eficaz, conforme reconhecido administrativamente pelo IBAMA, que homologou o Termo nº 144888/C no PASA nº 12579485/2022, reafirmando sua validade.

Assim, reconhecida a vigência do embargo, a atuação da SEMA/MT deve ser compreendida no contexto do exercício legítimo e continuado do poder de polícia ambiental.

O Auto de Inspeção nº 1484000125, lavrado em 05/02/2025, constatou o descumprimento do embargo, caracterizando infração ambiental autônoma e permanente, nos termos do art. 70, §3º, da Lei nº 9.605/1998, e do art. 3º do Decreto nº 6.514/2008, que tipificam como infração administrativa “
toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente
”.

Assim, a apreensão dos maquinários agrícolas teve por fundamento fato novo e autônomo — o descumprimento de ordem de embargo ainda vigente — e não o auto de infração prescrito.

Nos termos do art. 25 da Lei nº 9.605/1998, “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
”

O STJ, ao interpretar o referido dispositivo, tem reafirmado que a apreensão de instrumentos de infração ambiental independe da propriedade ou do uso exclusivo, bastando que os bens estejam vinculados à prática infracional, sendo medida de natureza preventiva e assecuratória (
AgInt
no
AREsp
1.084.396/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/10/2017).

Dessa forma, não há ilegalidade ou desvio de finalidade no ato da Administração que apreende bens utilizados no descumprimento de embargo ambiental vigente. Trata-se de medida proporcional, necessária e adequada à proteção do bem jurídico tutelado — o meio ambiente ecologicamente equilibrado, de valor constitucionalmente protegido (art. 225, CF).

2.3. Da proporcionalidade e da segurança jurídica

O princípio da proporcionalidade, que também rege o poder de polícia, exige que as medidas administrativas guardem relação de necessidade e adequação com a gravidade da infração. No caso concreto, a apreensão de maquinários utilizados em área embargada revela-se medida razoável, pois visa justamente impedir a continuidade da atividade irregular e assegurar a eficácia do embargo.

Não se trata de punição desproporcional ou arbitrária, mas de ato de precaução ambiental plenamente respaldado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Rodrigo Roberto Curvo e
DAR PROVIMENTO
à apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
bem como
retificar a sentença

submetida à remessa necessária
,
a fim de denegar a segurança
, reconhecendo a legitimidade da apreensão dos maquinários agrícolas efetuada pela SEMA/MT, conforme o Termo de Apreensão nº 1484000225, lavrado em 05/02/2025.

É como voto.

DRA. CÁSSIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS, OAB/MT 29993-O (ADVOGADA):

Compreendo perfeitamente a divergência
que o Desembargador Rodrigo Roberto Curvo inaugurou quanto a
acessoriedade
do Termo de Embargo.

No entanto, acho importante pontuar apenas o seguinte: Como havia dito na sessão anterior, de fato o
Termo de Embargo estava vigente no ato da vistoria da SEMA, em fevereiro/2025. A questão da nulidade do Termo de Embargo
, está sendo discutida

no IBAMA
porque existe essa divergência de entendimento sobre a
acessoriedade
ou não.

Mas, de toda sorte acho importante pontuar
aqui,
que após

superada a questão da nulidade
ou não deste Termo de Embargo
, a propriedade foi reconhecida pela SEMA como regular e uma vez reconhecida pela SEMA como regular
, o Termo de Embargo que ali estava vigente perde o seu efeito especialmente porque a área está regular
.

Estava regular no momento porque é uma área de uso consolidado e está regular hoje
porque o CAR dessa propriedade é validado.

Superadas essas questões quanto a regularidade, apenas para rememorar que este Mandado de Segurança o objeto principal não era levantamento do Embargo
, não era a nulidade do auto de infração e sim a liberação do maquinário para colheita em razão do risco fito sanitário
e

além disso apenas a devolução do maquinário, tanto é que o nobre juiz reconheceu isso, pois confirmou na sentença a liminar que permitiu
o uso do maquinário para a colheita em razão do risco fito sanitário
como o depósito do maquinário enquanto
vigir
o procedimento administrativo da SEMA.

O procedimento administrativo da SEMA ainda está vigente
, a SEMA está analisando se aquela conduta de descumprimento de Termo de Embargo é real ou não, mas de toda sorte, neste procedimento da SEMA em que houve a lavratura do Termo de
Embargo por impedir regeneração natural, a SEMA já levantou esse Termo de Embargo.

A discussão é apenas sobre o auto de infração aqui no Estado de Mato Grosso.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Peço para revisitar os autos.

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Mante
nho o voto proferido na sessão de 01/10/2025
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 29 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

A questão divergente que se apresenta é quanto à
autonomia dos embargos de apreensão
do maquinário utilizado indevidamente. Segundo o procedimento administrativo, este se findou ante a inércia do órgão administrativo, dentro do prazo legal previsto. Por esse motivo, a e. Relatora reconheceu a
prescrição
, dando provimento ao mandado de segurança para liberar o maquinário apreendido.

O Desembargador Rodrigo Roberto Curvo proferiu voto divergente, entendendo que se trata de um
ato autônomo

da administração, que não teria sido julgado e que os embargos, por não terem sido apreciados, ainda continuariam válidos. O voto foi acompanhado pela Desembargadora Maria Erotides Kneip.

Não vejo, com a devida vênia, uma forma divergente de pensar em prescrição que não envolva todo o conteúdo do procedimento administrativo, inclusive a apreensão do maquinário feita durante o processo administrativo. Não vejo que utilidade teria
a
autonomia dessa sanção, se o fato gerador foi reconhecido como prescrito.

Dessa forma, peço vênia à divergência para acompanhar o voto da e. Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Peço vênia à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, e. Relatora, bem como ao Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para
perfilhar o entendimento da divergência
, preconizado pelo Desembargador Rodrigo Roberto Curvo e Desembargadora Maria Erotides Kneip.

Entendo que a posição que defende a

autonomia entre o termo de embargo e o auto de infração

é hoje prevalecente na jurisprudência do STJ.

Com todo respeito à posição divergente, mas existem possibilidades de que haja, por exemplo, um vício formal no auto de infração e não haja no termo de embargo. Como também existem situações concretas em que o vício pode fulminar tanto um quanto o outro.

Mas na situação em espécie, houve o
embargo da área
e, mesmo com a área embargada, a parte fez a
produção de soja
. Por isso, o órgão ambiental fez a

apreensão dos maquinário
s
, que entendo estarem plenamente acobertadas pela legalidade. Motivo pelo qual, acompanho a divergência.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Essa questão me parece que
já foi julgada
, inclusive em grau de recurso,
reconhecendo a legalidade dessa plantação
durante o vazio sanitário. Salvo engano, acredito que é a mesma ação. Inclusive, dei a primeira liminar desse processo
há muitos anos atrás
e, depois, quando chegou para a nossa câmara em grau de recurso, a decisão de primeiro grau foi mantida.

Outra questão que me leva a acompanhar o voto da e. Relatora é pensar q
u
e
haja
prescrição para o procedimento administrativo de cobrança da multa

e não haver prescrição para um
ato administrativo de apreensão de maquinário
, sendo que todos têm o mesmo prazo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025